Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes (executados), mantendo a decisão agravada, que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e considerou presentes os requisitos legais para a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao reconhecimento da existência de relação de consumo entre as partes.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelos embargantes, o acórdão foi claro ao reconhecer que a existência de relação de consumo entre as partes, consignando que o intuito de investimento presente no negócio jurídico realizado pelas partes, por si só, não é capaz de afastar a incidência do CDC. Destaca-se que a existência da relação de consumo entre as partes foi objeto de pronunciamento judicial, por esta e. 1a Turma Recursal, ainda na fase de conhecimento, e reafirmada pelo acórdão embargado, o que denota que os argumentos dos embargantes são meras manifestações de inconformismo com o resultado do julgado, contudo, em via processual inadequada.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.